Tribunal: TJSP
Processo: 1094485-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais - Pretensão de afastamento de reajustes do prêmio de seguro saúde por mudança de faixa etária e restituição dos valores pagos a maior – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso da autora postulando o afastamento integral dos reajustes aplicados após os 56 anos de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais - Pretensão de afastamento de reajustes do prêmio de seguro saúde por mudança de faixa etária e restituição dos valores pagos a maior – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso da autora postulando o afastamento integral dos reajustes aplicados após os 56 anos de idade e recurso da ré pugnando pela manutenção dos reajustes nos patamares praticados, sob alegação da ré de que o aumento da mensalidade é legal e permitido pela ANS, uma vez que tem por objetivo manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes – Hipótese em que a cláusula contratual que estabelece os reajustes por mudança de faixa estaria padece de vício de informação, porquanto deixou de especificar de forma concreta, objetiva e clara, os percentuais relativos à majoração derivada da mudança de faixa etária especificada – Abusividade configurada, devendo eventual majoração limitar-se quantitativamente e periodicamente aos percentuais estabelecidos pela ANS – Restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, retroativamente a 3 (três) anos da data da propositura da ação - Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré.